Tribunal: STF
Processo: HC 231518
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JOÃO BATISTA MOREIRA (Desembargador convocado), do Superior Tribunal de Justiça, no HC 844.356/SP. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, e denunciado pela prática dos crimes previstos no art. 305 da Lei 9.503/1997 c/c art. 14, II, do Código Penal, no art. 306, §1º, II, e §2º, c/c art. 298, I, e no art. 303, §2º, da Lei 9.503/1997. 



    Colhe-se da denúncia (Doc. 2, fls. 47-48):



    1. Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 08 de julho de 2023, por volta das 21h46, na rua Onze de Agosto, nº 1782, Loteamento Modena, nesta cidade e Comarca de Tatuí, ANILTON DA SILVA, qualificado a fls. 10, conduziu veículo automotor, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, com dano potencial para duas ou mais pessoas; 



    2. Consta, ainda, que nas mesmas condições de tempo e lugar, ANILTON DA SILVA, qualificado a fls. 10, praticou lesão corporal na direção de veículo automotor, causando ferimentos em Anderson Gonçalves (laudo pericial a ser encartado), com dano potencial para duas ou mais pessoas; 



    3. Consta, por fim, que nas mesmas condições de tempo e lugar, ANILTON DA SILVA, qualificado a fls. 10, tentou afastar-se do local do sinistro, para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe é atribuída, não se consumando o crime por circunstâncias alheias a sua vontade. 



    Segundo o apurado, na data dos fatos, após ingerir bebida alcoólica, o denunciado conduziu o automóvel “Fiat Palio Fire Flex”, cor branca, placas ANX2H87/Tatuí/SP, em ziguezague e subindo em calçadas, oportunidade em que não respeitou sinal de parada obrigatória e avançou cruzamento, atingindo a motocicleta “Honda CG 150 Titan ESD”, cor prata, placas DTL0031/Boituva/SP, que transitava em sentido contrário e era conduzida por Anderson Gonçalves, ocasionando a queda do motociclista. 



    ANILTON, então, tentou se afastar do local do acidente, mas foi detido por particulares e Guarda Civil Municipal que estava à paisana até a chegada da Polícia Militar. Assim, o denunciado só não logrou êxito no intento criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade. 



    Policiais Militares se dirigiram ao endereço e encontraram o denunciado dormindo no interior do veículo. Durante a abordagem, os agentes públicos notaram que ANILTON apresentava visíveis sinais de embriaguez, tais como: voz pastosa e desconexa e dificuldade de andar. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem (Doc. 5), conforme ementa:



    1-) "Habeas Corpus", com indeferimento da liminar. 



    2-) A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da presunção do estado de inocência e, por essa razão, deve ser decretada por decisão fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como, no mínimo, de um dos pressupostos do art. 312, do Código de Processo Penal. 



    3-) A r. decisão impugnada apresenta-se suficientemente motivada, com base nas circunstâncias do caso concreto e nas condições pessoais do paciente, as quais revelaram a existência de risco concreto à ordem pública. 



    4-) Temas relacionados ao mérito da ação penal e benefícios que poderão ser concedidos ao paciente em caso de eventual condenação demandam análise detalhada de fatos e provas, incompatível com o rito especial e sumaríssimo do "habeas corpus". 



    5-) Ordem denegada. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    A atuação desta Corte, para fins de deferimento de medida liminar, reserva-se a casos de manifesta ilegalidade, o que, em juízo perfunctório, não acontece, na espécie, conforme se obtém da manifestação da Corte local sobre a controvérsia (e-STJ fls. 74-80): 



    Da análise perfunctória dos documentos que instruíram a inicial, não se vislumbram presentes os requisitos indispensáveis para a concessão da medida de urgência (fumus boni iuris e periculum in mora), até porque a decisão atacada (fls. 44/48), ao contrário do alegado, apresenta-se satisfatoriamente motivada, consoante preconizam os artigos 5º, LXI, e 93, IX, da Constituição Federal, e 283, caput, 310 e 315, do Código de Processo Penal, tanto que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva considerando as circunstâncias do caso concreto e as condições subjetivas do paciente, 



    [...] 



    Nesse passo, a concessão da tutela de urgência somente seria possível em situação excepcionalíssima, caso fosse verificada, de pronto, flagrante ilegalidade ou teratologia, o que não é o caso. 



    Conquanto o paciente seja primário (fls. 28/29), há de se considerar a gravidade em concreto da conduta do paciente, tendo em vista que ele estava sob a influência de álcool quando colidiu com uma motocicleta. 



    Ademais, como pontuou o nobre Magistrado, ele possui anotação de ato delituoso anterior, pela mesma prática criminosa. Embora essas circunstâncias não constituam, por si só, óbice à concessão de liberdade provisória, não podem ser simplesmente desconsideradas pois evidenciam possibilidade real de recalcitrância criminosa, a recomendar, desse modo, a manutenção de sua custódia cautelar para a garantia da ordem pública. 



    Demais disso, é sabido que eventuais condições pessoais, como a primariedade (fls. 33), bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, por si sós, não asseguram a liberdade provisória, quando demonstrada a necessidade da custódia cautelar. 



    [...] 



    Não bastasse, o paciente não comprovou exercer atividade (fls. 26/27), demonstrando não ter vínculo com o distrito da culpa, sua prisão é necessária para garantir a instrução e a aplicação da lei penal. 



    Embora essas circunstâncias não constituam, por si só, óbice à concessão de liberdade provisória, não podem ser simplesmente desconsideradas, pois, demonstra, por ora, periculosidade, tendência delitiva, frustração de ressocialização anterior e falta de arrependimento de condutas ilícitas penais, desse modo, a prisão cautelar se justifica e se impõe, pois, presentes os seus requisitos autorizadores, sobretudo no caso envolvendo embriaguez ao volante, situação que, claramente, causa transtorno à ordem pública. Logo, o periculum libertatis ficou demonstrado. 



    Se antes era possível ficar livre ou ter alguma medida alternativa, agora, mostra-se adequada a restrição temporária da liberdade. 



    [...] 



    Destarte, havendo fundamentos concretos e jurisprudencialmente admitidos para justificar a custódia cautelar, incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319 do Código de Processo Penal), as quais se revelam insuficientes para preservar a segurança e paz social. 



    Acrescente-se que o habeas corpus, dado seu rito especial e sumaríssimo, não constitui a via adequada para o enfrentamento de temas relacionados ao mérito da ação penal e prognóstico acerca de sanções penais ou regime prisional que hipoteticamente serão aplicados ao paciente se viera ser condenado, mesmo porque demandam exame detido de fatos e provas, razão pela qual deverão ser apreciados no momento oportuno, após regular instrução criminal e manifestação das partes. 



    O Tribunal de origem apresentou fundamento suficiente à manutenção da custódia preventiva, consubstanciado na garantia da ordem pública, em razão da possibilidade de reiteração delitiva. 



    Assim, as alegações deduzidas no pedido de liminar, que, inclusive, confundem-se com as da pretensão definitiva da impetração, deverão ser apreciadas após exame mais aprofundado dos elementos constantes dos autos, por ocasião do julgamento final. 



    A propósito: 



    […]



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. 



    Solicitem-se informações ao Tribunal de origem e ao juízo singular, que deverão ser prestadas preferencialmente por malote digital e com senha de acesso para consulta ao processo. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Enfatiza que: existem diversas medidas a fim de prevenir a reiteração delitiva e que são menos gravosas, especialmente para um senhor de 53 anos de idade, aposentado por invalidez e que não é reincidente, pois a transação anteriormente imposta foi cumprida. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Em regra, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em conformidade com a Súmula 691 por ele editada, conhecer de impetração contra decisão de relator pela qual, em Habeas Corpus dirigido a Tribunal Superior, não se obteve a liminar requerida, sob pena de indevida supressão de instância. No entanto, a jurisprudência desta CORTE admite o abrandamento desta restrição em casos excepcionais, quando a decisão impugnada é teratológica, manifestamente ilegal ou abusiva (v.g., entre outros, HC 135.250, Relator Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 29/9/2016; HC 121.537, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 3/2/2015; HC 122.670, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/8/014; HC 121.181, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/5/2014). 



    A presente hipótese apresenta excepcionalidade.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que “em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais”, inclusive apontando que “os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança”, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, “por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal” (Derecho público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: “que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra” (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor MIRKINE GUETZÉVITCH (russo de nascimento e francês por opção), essas limitações se tornaram exclusivamente “trabalho das Câmaras legislativas”, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia editora nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    Na espécie, os elementos indicados pelas instâncias antecedentes revelam-se insuficientes para justificar a medida cautelar extrema. Consta dos autos que o paciente está sob custódia preventiva em decorrência da suposta prática de crimes de trânsito, cujos preceitos secundários, em sua maioria, estabelecem pena de detenção. 



    Com efeito, a natureza dos delitos imputados está a indicar que a manutenção da prisão decretada não se mostra medida adequada e proporcional, sendo possível sua substituição por medidas cautelares diversas (CPP, art. 319), que se revelam, na espécie, suficientes para garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a regular instrução criminal (cf. HC 126704, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 18/5/2016; HC 101146, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 20/08/2010). 



    Dessa maneira, como nenhum homem ou mulher poderá ser privado de sua liberdade de ir e vir sem expressa autorização constitucional e de acordo com os excepcionais e razoáveis requisitos legais, pois o direito à liberdade de locomoção resulta da própria natureza humana, como ensinou o grande constitucionalista do Império, Pimenta Bueno ( Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império . Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 388); o presente Habeas Corpus é meio idôneo para garantir todos os direitos legais previstos ao paciente e relacionados com sua liberdade de locomoção, mesmo que, como salientado pelo Ministro CELSO DE MELLO, “na simples condição de direito-meio, essa liberdade individual esteja sendo afetada apenas de modo reflexo, indireto ou oblíquo” (Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 459). 



    Diante do exposto, CONCEDO A ORDEM DE HABEAS CORPUS, para revogar a prisão preventiva decretada nos autos do Processo 1501119-52.2023.8.26.0571, em trâmite junto à 2ª Vara Criminal da Comarca de Tatuí/SP, e, tendo-se em conta as circunstâncias do fato e as condições pessoais do acusado, impor ao paciente as seguintes medidas cautelares: (a) proibição de acesso ou frequência a bares, boates e estabelecimentos similares - CPP, art. 319, II; (b) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições a serem fixadas pelo magistrado de origem - CPP, art. 319, I; e (c) suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor para garantia da ordem pública - CTB, art. 294. 



    Comunique-se, com urgência, inclusive às autoridades indicadas no art. 295 do CTB. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente